Tribunal: TJBA
Processo: 8001789-15.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001789-15.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: MAGNO SANTOS FARIAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL PARA CONFIGURAÇÃO DE BAIXO VALOR. AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sob alegação de ausência de interesse de agir. O Município apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que o crédito executado (R$ 5.279,01) supera o limite de baixo valor fixado em sua legislação local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se (i) se a execução fiscal ajuizada pelo Município deve ser extinta por ausência de interesse de agir com base no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) se a definição do que constitui “baixo valor” deve observar a legislação municipal, em respeito à competência constitucional do ente federado. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixou o parâmetro de R$ 10.000,00 para caracterização de baixo valor, mas expressamente ressalvou a autonomia dos Municípios para disciplinar critérios próprios. O Município de Dias D’Ávila, por meio do Decreto nº 1.818/2022 e do art. 68, §5º, do Código Tributário Municipal, definiu como ínfimos apenas os créditos até R$ 1.257,72, limite inferior ao valor executado. Assim, não se aplica ao caso o fundamento de ausência de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É ilegítima a extinção de execução fiscal sob fundamento de ausência de interesse de agir quando o valor do crédito tributário supera o limite definido por norma local para configuração de débito de baixo valor. A aplicação da tese firmada no Tema 1.184/STF exige a observância da legislação do ente federado quanto ao valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, respeitando-se a autonomia tributária municipal assegurada pela Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 150, I e § 6º; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.403.530 (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-SP, AI nº 2061377-98.2024.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo, j. 19.03.2024; TJ-MG, ApCiv nº 5002528-15.2020.8.13.0411, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle, j. 22.08.2024. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E PROVER o recurso, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12